Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando coesa, harmônica e corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.

2. Há crime de estelionato quando presente a plena consciência do agente, em obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos oito crimes de estelionato, bem como a presença do dolo do agente nas condutas, afasta-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP.

4. Recurso desprovido.